Tribunal: TJMT
Processo: 0056698-82.2019.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2021-01-20
Data de publicação: 2021-02-25

Ementa:
Conforme Portaria no 74/2020-PRES, de 11/12/2020, que revoga a Portaria no 1256/2019-PRES, de 24/09/2019, fica determinado o encerramento de minha convocação para integrar a Segunda Câmara Criminal e a Turma de Câmaras Criminais Reunidas em substituição ao Desembargador Alberto Ferreira de Souza, com efeitos a partir de 01/01/2021. Assim, à vista do aludido ato administrativo, bem como ante a iminência do recesso forense, sejam os autos à Secretaria para as providências cabíveis. Cuiabá, 18 de dezembro de 2020.